Tribunal: CARF
Processo: 10935.720869/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720869/2012-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.898 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2007, 31/12/2008
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-003.365, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720869/2012-29
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.898 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720869/2012-29

do CARF, em 12 de março de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
369:
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ
11/2008.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ
11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA
POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa
por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 387 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 407 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.898 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720869/2012-29

h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Intimado, o Contribuinte não apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
427 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o presente lançamento tem como objeto
obrigação principal e acessória, como segue:
2. O contribuinte foi fiscalizado no período compreendido entre 06/2007 a 13/2009,
com vistas a verificar o cumprimento das obrigações administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB), em nome do INSS, e àquelas relativas a terceiros
conveniados.
3. O fato gerador das contribuições lançadas está assim composto:
3.1. Remuneração de segurados empregados;
4. O valor do débito descrito neste processo, consolidado em 16/04/2012, monta em
R$146.448,92 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa
e dois centavos) sendo composto pelo(s) seguinte(s) item(ns) de cobrança:
4.1. Rubrica 13-Sat/Rat: contribuições devidas pela empresa e destinadas ao
financiamento das prestações decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(RAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados;
5. As contribuições lançadas neste processo referem-se às competências até 13/2008.
Devido a limitações dos sistemas de cobrança da Receita Federal, as contribuições
devidas a partir de 01/2009 foram incluídas em outro processo, identificado pelo no
10935.720.870/2012-53. (...).
10. Analisando os documentos apresentados e confrontando-os com as informações
existentes nos sistemas de arrecadação da Receita Federal, foi constatado que o
contribuinte deixou de declarar e recolher parte das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe prestaram serviços.
Posto o contexto fático, cabe reiterar que a matéria admitida para rediscussão pelo
Colegiado, conforme narrado, refere-se à aplicação da multa (retroatividade benigna) da
obrigação acessória.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.898 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720869/2012-29

benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente em
seus argumentos quanto ao recálculo da multa, consoante extrai-se da súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital